Tribunal: STF
Processo: Rcl 68354
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE INFORMAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE INFORMAR E DE SER INFORMADO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gate Mídia – Agência de Notícias Ltda. (Portal do Holanda), em 20.5.2024, contra acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas/AM no Processo n. 0605456-71.2022.8.04.3800, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade de julgado deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



O caso



    2. Em 10.10.2022, Valtemir Andrade de Lima ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer 
n. 0605456-71.2022.8.04.3800 contra Gate Mídia – Agência de Notícias Ltda. (Portal do Holanda), objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e à retirada do “nome do requerente da notícia publicada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” 
(fls. 1-9, e-doc. 8).



    Em 12.12.2022, o Primeiro Juizado Especial da comarca de Coari/AM condenou o réu a pagar indenização fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais) e determinou a exclusão do nome do autor da notícia publicada 
(fls. 20-23, e-doc. 9). A sentença foi assim fundamentada:



    “Ciente da participação do Demandante como testemunha nos processos em que na publicação discutida foi apontado como acusado e denunciado, deve agora ser verificada a responsabilidade da parte requerida quanto à veiculação e possíveis danos gerados pelo conteúdo explícito. 



    Da análise da responsabilidade da parte requerida quanto à matéria publicada, verifico que, em sede de contestação, foi arguido que o conteúdo foi apenas ‘copiado’ de outra matéria publicada no sítio eletrônico do Ministério Público (ev. 24.3), tornando-o irresponsável pelas informações contidas na sua publicação. Nada obstante, compreendo que não merecem prosperar pelo equívoco de interpretação dada do caso. 



    Diferente do alegado, em singelo comparativo entre as publicações da parte requerida (ev. 1.4) e do site do Ministério Público, nota-se que o portal réu não publicou a matéria de forma ipsi literis, muito menos apresentou as informações integrais lançadas na suposta matéria referência. 



    Em que pese a insinuação de que apenas copiou e colou as informações, verifica-se que sequer deu os devidos créditos ao site do Ministério Público, sendo que a única menção ao órgão foi que este divulgou a pena naquela data. Não fosse só isso, como toda publicação profissional de conteúdo acadêmico ou jornalístico precede de manuais e normas, constato que não houve a devida observância às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, de modo que o conteúdo publicado se mostra limitado e longe dos padrões profissionais usualmente demonstrados em jornais de notícias. 



    Refuto ainda a argumentação de que, apesar da falta de menção formal e profissional da fonte da notícia, esta apenas foi retirada de um terceiro que originalmente publicou as afirmações, tendo em vista que toda a imprensa e os consequentes jornalistas profissionais precedem de regras de checagem das informações, tanto na busca quanto na publicação de matérias, o que também não foi respeitado pelo portal de notícias. 



    Conforme os arts. 2º e 3º do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, além do dever de informação, esta deve ser precisa e correta, como também a divulgação deve se pautar pela real ocorrência dos fatos. Nesse raciocínio, entendo que, apesar do conteúdo original ter sido retirado de outra matéria dantes publicada por um órgão oficial, seguindo os deveres basilares do jornalismo, o portal de notícias deveria averiguar da melhor maneira a veracidade das informações contidas de suas fontes. 



    Ressalto ainda que a preposta e nominada como chefe de redação da parte requerida, em sede de audiência UNA, afirmou que na matéria publicada no sítio eletrônico foi mencionada a fonte das 
fls. 100 informações adquiridas, todavia, é de fácil leitura e interpretação do conteúdo de ev. 1.4 que não merece prosperar a afirmativa, tendo em vista que o órgão foi mencionado no contexto de divulgação da pena (apenas) e não das informações como um todo, o que destoa de uma conduta usualmente profissional. 



    Dessa maneira, verificando que não foram respeitadas as normas de citação de uma matéria jornalística baseada em outro conteúdo já publicado, bem como pela inobservância das normas da ABNT e do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, resta caracterizada a responsabilidade civil da parte requerida pela matéria publicada, as informações lá contidas e pelo possível dever indenizatório moral. 



    Ultrapassada tal questão, resta então ponderar o conteúdo publicado. De sua análise, tem-se atribuições ao nome da parte autora ligadas aos demais acusados e denunciados pelo Ministério Público. Na matéria, houve relato de que a vítima foi assassinada brutalmente, bem como que já havia ocorrido o julgamento, ou seja, indicando assim que o Requerente fazia parte também dos condenados, além de coligar as ações criminais a seu nome. Assim, resta demonstrada a ultrapassagem do limite da liberdade de expressão e do dever de informação. 



    Com relação ao dano moral, extrai-se do art. 186 do Código Civil que a caracterização de seu direito depende de conduta ilícita do agente, culposa ou dolosa, do dano e do nexo causal entre ambos. Tais elementos constituem-se nos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva e devem vir precedida da comprovação de lesão ao bem que pertence aos direitos da personalidade, sendo eles o nome, imagem, intimidade, dignidade e honra, conforme arts. 1º, III e 5º, V e X da Constituição Federal, o que acarreta em situação esdrúxula que leva ao vexame, sofrimento, lesão e dor. 



    No caso dos autos resta configurado, pois, em conjunto com as informações da matéria publicada, além de serem falsas, ainda atingem quantidade imensurável de pessoas, face a popularidade do portal de notícias. Tal publicação, veiculada de forma errônea e inautêntica em relação ao Autor, tem potencial para incitar a violência na sua localidade e consequente rompimento com a vida social comum, face as consequências inerentes às acusações postadas e que atingem diretamente o seu íntimo, ensejando na configuração do dano moral. (...)



    Devo consignar, ainda, que o fato de outros sites jornalísticos terem supostamente reverberado/veiculado a notícia, comprovadamente inverídica, não infirma a responsabilidade civil da empresa ora requerida, sobretudo por não se tratar de responsabilidade solidária. 



    Tão logo constatado o ato ilícito e os danos sofridos, por corolário lógico, exsurge o dever de indenizar, na forma dos arts. 186 e 187 do Código Civil. Sendo assim, cabe ao Juízo fixar o quantum indenizatório, operando com moderação proporcional ao grau da culpa, sendo certo que restou fls. 101 comprovada ser exclusiva do Requerido. Além disso, os critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, valendo-se da razoabilidade e bom senso, procedem de atender a finalidade compensatória pedagógica do dano moral, de modo a prestar satisfação à parte lesada, bem como gerar o desestímulo à reincidência. (...)



    Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, e o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) determinar que a parte requerida proceda com a exclusão do nome da parte autora da notícia publicada (ev. 1.4), no prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 10 (dez) dias-multa, sem prejuízo de ulterior majoração. b) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao Requerente, a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido pelo incide INPC/IBGE a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a contar do evento danoso (art. 398 do CC/02)”. 



    Contra essa decisão foi interposto recurso inominado (e-doc. 6), ao qual a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas/AM negou provimento:



    “RECURSO INOMINADO. PORTAL DE NOTÍCIAS. MATÉRIA QUE APONTOU RECORRIDO COMO INVESTIGADO POR DIVERSOS CRIMES. RECORRIDO QUE ATUOU SOMENTE COMO TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. LIMITAÇÃO À LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE DO RECORRIDO VIOLADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, POR SEREM IRRETOCÁVEIS. SÚMULA SERVIRÁ DE ACÓRDÃO. ART. 46, LEI 9.099/95. PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO” (e-doc. 10).



    3. Na presente reclamação, Gate Mídia – Agência de Notícias Ltda. (Portal do Holanda) sustenta ter a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça amazonense descumprido a decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.



    Argumenta que, “da análise do presente caso, se verifica que há evidente cerceamento da liberdade de expressão, uma vez que a matéria publicada teve embasamento em fonte idônea, qual seja Ministério Público do Estado do Amazonas” (fl. 5).



    Alega que “o Acórdão ultrapassa os ditames do Estado Democrático de Direito, haja vista cercear o direito à informação e a liberdade de impressão, no caso, houve publicação de material jornalístico com fonte idônea, no caso, o próprio órgão acusador. Se a informação repassada pelo Ministério Público estava errada não pode o reclamante ser penalizado, especialmente em condenação de alta monta. Resta óbvio que a matéria foi publicada por órgão oficial e apenas divulgada pelo Reclamante após a publicação em site oficial do Estado do Amazonas” (fl. 7).



    Sustenta que “o referido Acórdão merece ser reformado por violar os preceitos básicos do Estado Democrático de Direito, uma vez ser evidente ataque contra a liberdade de imprensa e contra tema já pacificado pela Suprema Corte, ataque este materializado por meio da imposição de censura prévia e retirada de material jornalístico do ar, mesmo possuindo fonte oficial, idônea” (fl. 7).



    Ressalta que “não foram realizadas sequer críticas contra o Reclamado, e mesmo se fosse o caso, as críticas – mesmo que veementes – fazem parte do Estado Democrático do Direito, não ensejando, por si só, o direito de resposta ou mesmo pleito indenizatório, desde que não ultrapassem os limites legais, além, claro, da proibição de se veicular fatos sabidamente inverídicos” (fl. 9).



    Afirma que “o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização” (fl. 11).



    Requer medida liminar “inaudita altera pars, para determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão reclamada nos autos do Processo nº 0605456-71.2022.8.04.3800, (...), bem como requer ainda o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial, até a decisão final desta Suprema Corte” 
(fl. 20).



    No mérito, pede a procedência da reclamação, “com a consequente cassação das decisões reclamadas, determinando-se que se atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130, fazendo permanecer no ar, as reportagens retiradas do ar, bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao condenar a reclamante ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa que teve seu nome relacionado como acusado/denunciado pelo Ministério Público amazonense por suposta prática de crime contra estrangeira, o juízo da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas/AM teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    5. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei 
n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 6.11.2009).



    6.  Na espécie em exame, a autoridade reclamada condenou a Gate Mídia – Agência de Notícias Ltda. (Portal do Holanda) ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Valtemir Andrade de Lima, que teria se sentido violado em seus direitos da personalidade, por notícia que teria relacionado seu nome entre os investigados/denunciados pelo Ministério Público amazonense pela suposta prática de crime bárbaro cometido contra estrangeira. 



    A condenação fundamenta-se na circunstância de que, “apesar d[e o] conteúdo original ter sido retirado de outra matéria dantes publicada por um órgão oficial [sítio eletrônico do Ministério Público do Amazonas], seguindo os deveres basilares do jornalismo, o portal de notícias deveria averiguar da melhor maneira a veracidade das informações contidas de suas fontes” (fl. 22, 
e-doc. 9).



    Na assentada de 29.9.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 59.482, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Direito constitucional. Reclamação. Liberdade de expressão e informação. Remoção de conteúdo publicado em meios digitais de notícias. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a reclamação contra decisão que determinou a remoção de matérias jornalísticas publicadas em plataformas digitais e o pagamento de indenização por danos morais. 2. Hipótese em que os autores da demanda de origem se insurgem contra a publicação de notícia sobre uma festividade, com a participação de autoridades locais, que teria resultado em confusão generalizada, com perturbação do sossego, diversos acionamentos da Polícia Militar, objetos arremessados nas casas vizinhas e discussões acaloradas. 3. Violação à autoridade do precedente formado na ADPF 130, no qual o Supremo Tribunal Federal ressaltou a excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões.4. A matéria jornalística está amparada no que consta dos Boletins de Ocorrência lavrados em razão do evento e no que apurado em entrevista com vizinhos. Não se trata, portanto, da divulgação deliberada de informação que se sabe falsa. Pelos mesmos motivos, há que se reconhecer a licitude dos meios empregados na obtenção das informações. 5. O envolvimento de autoridades públicas impõe uma maior tolerância quanto a matérias de cunho potencialmente lesivo aos direitos da personalidade, diante do interesse público na divulgação da informação. 6. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente o pedido” (DJe 30.10.2023 – grifos nossos).



    Na mesma linha, no julgamento da Reclamação n. 23.899



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DE AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADAS POR MAGISTRADOS E PROMOTORES DO ESTADO DO PARANÁ. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA. ABUSO DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO. ASSÉDIO JUDICIAL. AGRESSÃO ÀS LIBERDADES DE EXPRESSÃO, DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES FIXADAS NO JULGAMENTO DA ADPF 130 E DA ADI 4.451. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (…) 2. A liberdade de imprensa em absoluto limita-se à liberdade de informar, inexigível compromisso com qualquer concepção de suposta, e inatingível, neutralidade. A imposição de objetividade e a vedação da opinião pejorativa e da crítica desfavorável aniquilam a proteção à liberdade de imprensa, golpeando-a no seu núcleo essencial. Intolerável, no regime democrático, a restrição à crítica legítima, por se tratar de ônus excessivo aos indivíduos e aos órgãos de imprensa que se propõem a emitir, publicamente, opiniões, avaliações ou críticas sobre a atuação de agentes públicos. Consoante assentado na ADPF 130 e na ADI 4.451, o papel da imprensa não é meramente informativo nem pretensamente imparcial, inserido, o direito de crítica, no regular exercício do direito de informação. 3. Os riscos sociais, econômicos e judiciais envolvidos no exercício da livre expressão não podem implicar permanente e elevado potencial de sacrifício pessoal como decorrência da exteriorização das manifestações do pensamento, opiniões e críticas relacionadas a assuntos de interesse público, real ou aparente. A indução ao silêncio pelo mero risco elevado de represália traduz modalidade indireta e estrutural de censura prévia. 4. Mais do que assentar a simples não recepção da antiga Lei de Imprensa pela ordem constitucional democrática, o julgamento da ADPF 130 estabeleceu parâmetros para orientar a atuação judicial relativamente às liberdades de informação, de expressão e de imprensa. É firme e reiterada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a invocação da ADPF 130 como paradigma autoriza o conhecimento da reclamação constitucional em qualquer situação de censura ilegítima, ainda que não propriamente prévia, diante da persistente cultura de violação da liberdade de expressão no país, inclusive por intervenção judicial. (…) 8. Reclamação constitucional julgada procedente para cassar a decisão reclamada, por afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF nº 130 e na ADI nº 4.451, e extinguir as ações indenizatórias que deram origem a esta reclamação, forte no art. 485, VI, do CPC.” (Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 30.10.2023).



    Assim, neste exame inicial e precário, próprio desta fase processual, é de se concluir que a decisão questionada parece divergir da diretriz jurisprudencial afirmada neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    7. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da reclamação para análise da questão de forma mais detida, depois da complementação da instrução, com as informações a serem prestadas pelo juízo reclamado, a contestação pelo beneficiário da decisão impugnada e o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    8. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Amazonas/AM no Processo n. 0605456-71.2022.8.04.3800, pela qual condenada a reclamante ao pagamento de indenização por supostos danos morais decorrentes da divulgação de matéria de conteúdo jornalístico extraída do sítio oficial do Ministério Público do Amazonas.



    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (inc. I do 
art. 989 do Código de Processo Civil).



    10. Prestadas ou não as informações, cite-se o beneficiário da decisão questionada para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora